Tribunal: TJMT
Processo: 1002946-63.2016.8.11.0040
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-18
Data de publicação: 2025-06-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1002946-63.2016.8.11.0040
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Compra e Venda, Efeitos, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[ESPÓLIO DE EDSON GUSTAVO STARLICK REP. PELOS HERDEIROS TATTIANA BARBIERI STALICK e FELIPE BARBIERI STALICK registrado(a) civilmente como EDSON GUSTAVO STARLICK - CPF: 557.298.000-53 (EMBARGANTE), IONARA SANTOS DA SILVA - CPF: 705.639.000-59 (ADVOGADO), EVANDRO SANTOS DA SILVA - CPF: 666.525.960-91 (ADVOGADO), NEWTON ACUNHA ROCHA - CPF: 359.504.710-91 (ADVOGADO), JANONE DA SILVA PEREIRA - CPF: 662.209.980-49 (ADVOGADO), AGROPECUARIA SUL AMERICANA LTDA - CNPJ: 12.546.932/0001-13 (EMBARGANTE), FELIPE BARBIERI STARLICK - CPF: 030.813.301-30 (EMBARGANTE), TATTIANA BARBIERI STARLICK - CPF: 011.467.751-48 (EMBARGANTE), CARGILL AGRICOLA S A - CNPJ: 60.498.706/0001-57 (EMBARGADO), RAFAEL LOPES DE OLIVEIRA CASATI - CPF: 011.499.431-57 (ADVOGADO), JONAS MOLINARI ARAUJO - CPF: 054.757.281-60 (ADVOGADO), GERSON LUIS WERNER - CPF: 644.996.850-87 (ADVOGADO), ARIELSON LUIS SALOMINI (TERCEIRO INTERESSADO), EDSON GUSTAVO STARLICK (TERCEIRO INTERESSADO), TATTIANA BARBIERI STARLICK - CPF: 011.467.751-48 (TERCEIRO INTERESSADO), FELIPE BARBIERI STARLICK - CPF: 030.813.301-30 (TERCEIRO INTERESSADO), CARGILL AGRICOLA S A - CNPJ: 60.498.706/0001-57 (EMBARGANTE), GERSON LUIS WERNER - CPF: 644.996.850-87 (ADVOGADO), RAFAEL LOPES DE OLIVEIRA CASATI - CPF: 011.499.431-57 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE EDSON GUSTAVO STARLICK REP. PELOS HERDEIROS TATTIANA BARBIERI STALICK e FELIPE BARBIERI STALICK registrado(a) civilmente como EDSON GUSTAVO STARLICK - CPF: 557.298.000-53 (EMBARGADO), AGROPECUARIA SUL AMERICANA LTDA - CNPJ: 12.546.932/0001-13 (EMBARGADO), EVANDRO SANTOS DA SILVA - CPF: 666.525.960-91 (ADVOGADO), NEWTON ACUNHA ROCHA - CPF: 359.504.710-91 (ADVOGADO), JANONE DA SILVA PEREIRA - CPF: 662.209.980-49 (ADVOGADO), IONARA SANTOS DA SILVA - CPF: 705.639.000-59 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNANIME.
E M E N T A

Embargos de Declaração n. 1002946-63.2016.8.11.0040

EMBARGANTES:
AGROPECUÁRIA SUL-AMERICANA LTDA. e o ESPÓLIO DE EDSON GUSTAVO STARLICK e CARGILL AGRÍCOLA S/A

EMBARGADOS:

OS MESMOS

EMENTA:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE GRÃOS. CLÁUSULA PENAL COMPENSATÓRIA. ENTREGA DE PRODUTO GRAVADO COM PENHOR. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos por CARGILL AGRÍCOLA S/A, AGROPECUÁRIA SUL-AMERICANA LTDA. e o ESPÓLIO DE EDSON GUSTAVO STARLICK contra acórdão que, em sede de apelação cível, reconheceu a invalidade da entrega de produto gravado com penhor como adimplemento contratual, afastou a aplicação do Código de Defesa do Consumidor à relação entre as partes, e reduziu cláusula penal compensatória considerada excessiva. As embargantes alegam, respectivamente, omissão quanto à fundamentação da redução da cláusula penal e contradição na responsabilização pelo inadimplemento contratual, além de omissão sobre a possibilidade de cumulação de cláusula penal com multa moratória.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) verificar se houve omissão no acórdão quanto à fundamentação da redução da cláusula penal contratual; (ii) examinar se há contradição na responsabilização pelo inadimplemento da obrigação contratual; (iii) avaliar eventual omissão sobre a cumulação da cláusula penal com multa moratória.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O acórdão embargado enfrentou expressamente a validade e a redução da cláusula penal com fundamento no art. 413 do Código Civil, afastando a alegação de omissão.

A contradição alegada quanto à responsabilização contratual não se caracteriza como contradição interna entre fundamentação e dispositivo, mas como tentativa de rediscussão da valoração das provas, o que é incabível em embargos declaratórios.

A análise sobre a impossibilidade de cumulação entre cláusula penal compensatória e multa moratória foi realizada no acórdão, sendo afastada pela ausência de previsão contratual específica e pela natureza compensatória da penalidade pactuada.

Os embargos foram utilizados como meio de rediscussão do mérito da decisão, finalidade que não se coaduna com as hipóteses legais de cabimento do recurso, conforme reiterada jurisprudência do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

A fundamentação sobre a redução judicial da cláusula penal, com base no art. 413 do Código Civil, afasta alegação de omissão quando demonstrado o excesso do valor estipulado.

A contradição que enseja embargos de declaração é a interna, entre fundamentos e dispositivo, não se confundindo com inconformismo com a análise das provas.

A cumulação de cláusula penal compensatória com multa moratória depende de previsão contratual expressa e compatibilidade jurídica entre as penalidades.

Dispositivos relevantes citados: CC, art. 413; CPC, arts. 1.022 e 1.026, § 2º.

R E L A T Ó R I O

Embargos de Declaração n. 1002946-63.2016.8.11.0040

EMBARGANTES:
AGROPECUÁRIA SUL-AMERICANA LTDA. e o ESPÓLIO DE EDSON GUSTAVO STARLICK e CARGILL AGRÍCOLA S/A

EMBARGADOS:

OS MESMOS

RELATÓRIO:

Vistos.

Trata-se de embargos de declaração opostos por
CARGILL AGRÍCOLA S/A
e por
AGROPECUÁRIA SUL-AMERICANA LTDA. e o ESPÓLIO DE EDSON GUSTAVO STARLICK
, contra acórdão proferido por esta Colenda Câmara nos autos da Apelação Cível nº 1002946-63.2016.8.11.0040, conforme cito:

“DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE GRÃOS. ALEGAÇÃO DE CUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO COM ENTREGA DE PRODUTO GRAVADO COM PENHOR. INAPLICABILIDADE DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. CLÁUSULA PENAL COMPENSATÓRIA EXCESSIVA. REDUÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

(...)

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

A entrega de bens gravados com penhor não configura adimplemento da obrigação contratual quando o contrato exige entrega de bens livres e desembaraçados.

A relação entre produtor rural e empresa comercializadora de grãos não caracteriza relação de consumo, sendo inaplicável o Código de Defesa do Consumidor.

A cláusula penal estipulada em patamar manifestamente excessivo deve ser reduzida judicialmente para preservar o equilíbrio contratual, nos termos do art. 413 do Código Civil.

Dispositivos relevantes citados: CC, art. 413; CPC, arts. 85, § 2º, e 86, parágrafo único.”

A embargante CARGILL AGRÍCOLA S/A alega, em síntese, que o v. acórdão teria incorrido em omissão, porquanto deixou de se manifestar sobre o percentual previsto contratualmente a título de cláusula penal, sustentando que a redução operada pelo órgão julgador violaria a autonomia da vontade das partes.

Requer, portanto, o suprimento da omissão apontada, com eventual concessão de efeitos infringentes.

Por sua vez, AGROPECUÁRIA SUL-AMERICANA LTDA. e o ESPÓLIO DE EDSON GUSTAVO STARLICK sustentam a existência de contradição no julgado quanto à responsabilização pelo inadimplemento contratual, afirmando que houve entrega da soja conforme pactuado ou que, ao menos, a perda da produção decorreria de caso fortuito.

Alegam, ainda, omissão quanto à análise da cumulação de cláusula penal com multa moratória.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO:

Egrégia Câmara.

Na forma do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são viáveis quando presentes as hipóteses restritas de omissão, obscuridade, contradição ou erro material na decisão.

Ressalta-se, ainda, que os embargos de declaração não têm a mesma amplitude recursal destinada aos demais recursos, ou seja, não podem ser utilizados com o fim único de reexame do julgado, pois são condicionados à existência de omissão, contradição e obscuridade.

Nesse passo, a despeito da tese da parte embargante, o fato de haver decisão desfavorável ao posicionamento que adota, não leva ao raciocínio de que houve vício no julgado a legitimar o manejo dos presentes declaratórios.

No mérito, todavia, entendo que ambos os embargos merecem ser rejeitados.

A embargante CARGILL AGRÍCOLA S/A insurge-se contra a redução do percentual estipulado contratualmente a título de cláusula penal.

O acórdão, no entanto, enfrentou expressamente o tema, reconhecendo a validade da estipulação contratual e procedendo à sua redução com fulcro no art. 413 do Código Civil, segundo o qual
"a penalidade deve ser reduzida equitativamente pelo juiz se a obrigação principal tiver sido cumprida em parte, ou se o montante da penalidade for manifestamente excessivo, tendo-se em vista a natureza e a finalidade do negócio".

A fundamentação foi clara ao demonstrar que a medida visou preservar o equilíbrio contratual, sem infirmar a validade da cláusula. Assim, não há omissão ou qualquer outro vício a ser sanado.

Quanto aos embargos opostos por AGROPECUÁRIA SUL-AMERICANA LTDA. e pelo ESPÓLIO DE EDSON GUSTAVO STARLICK, verifica-se que pretendem rediscutir a valoração judicial das provas relativas à qualidade da soja entregue e à eventual ocorrência de caso fortuito. No entanto, a contradição que enseja embargos é a interna, ou seja, entre a fundamentação e a parte dispositiva da decisão, o que manifestamente não se verifica nos autos.

A divergência sobre a interpretação dos elementos fático-probatórios não configura contradição na forma legal exigida.

Ainda, quanto à suposta omissão no tocante à análise da possibilidade de cumulação da cláusula penal com multa moratória, cumpre registrar que o acórdão enfrentou devidamente a questão, salientando a inaplicabilidade da cumulação frente à natureza compensatória da penalidade pactuada e à ausência de previsão contratual para a cumulatividade pretendida.

Não havendo, pois, omissão, obscuridade ou contradição a ser suprida, impõe-se a rejeição dos embargos de declaração.

Além disso, é cediço que basta ao magistrado declinar o seu entendimento sobre o caso que lhe é apresentado,
expondo os motivos que o levaram a tal desiderato
.

O Superior Tribunal de Justiça assevera:

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA ORIGINÁRIO. INDEFERIMENTO DA INICIAL. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE, ERRO MATERIAL. AUSÊNCIA. 1. Os embargos de declaração, conforme dispõe o art. 1.022 do CPC, destinam-se a supri omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material existente no julgado, o que não ocorre na hipótese em apreço. 2.
O julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão
.
A prescrição trazida pelo art. 489 do CPC/2015 veio confirmar a jurisprudência já sedimentada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida
.

3. No caso, entendeu-se pela ocorrência de litispendência entre o presente mandamus e a ação ordinária n. 0027812-80.2013.4.01.3400, com base em jurisprudência desta Corte Superior acerca da possibilidade de litispendência entre Mandado de Segurança e Ação Ordinária, na ocasião em que as ações intentadas objetivam, ao final, o mesmo resultado, ainda que o polo passivo seja constituído de pessoas distintas.4. Percebe-se, pois, que o embargante maneja os presentes aclaratórios em virtude, tão somente, de seu inconformismo com a decisão ora atacada, não se divisando, na hipótese, quaisquer dos vícios previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil, a inquinar tal decisum.5. Embargos de declaração rejeitados.”
(STJ. EDcl no MS 21.315/DF, Rel. Ministra DIVA MALERBI (Desembargadora convocada TRF 3ª região), PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 08.06.2016,
DJe 15.06.2016
).

Nesse sentido, não se exige que a decisão rebata uma a uma das teses levantadas, ou mencione todos os dispositivos legais que alicerçam o convencimento, devendo apenas mostrar, de forma clara, quais os fundamentos que motivaram a convicção.

Assim, não se mostra necessário que o julgador examine dispositivo por dispositivo, concedendo-lhe ou negando-lhe vigência.

No caso dos autos se revela nítida a pretensão da Embargante em rediscutir o mérito, o que se revela impossível, já que a finalidade dos Embargos Declaratórios se restringe ao saneamento de omissões, contradições e obscuridades.

Nesse sentido, o entendimento do STJ:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA AÇÃO RESCISÓRIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA DECIDIDA. IMPOSSIBILIDADE. CONTRADIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA.
1. Os embargos de declaração, recurso de manejo limitado, são cabíveis tão somente nas restritas hipóteses expressamente previstas no art. 1.022 do CPC, quais sejam: (a) esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; (b) suprir omissão de ponto ou questão sobre a qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; e, (c) corrigir erro material. 2. A contradição que autoriza o manejo dos declaratórios é tão somente a interna, qual seja, a que se possa eventualmente verificar entre a fundamentação e o dispositivo do acórdão ou sentença. 3.
É inadmissível o manejo dos aclaratórios para rediscutir as questões já decididas no acórdão embargado. 4. Embargos rejeitados
. (STJ - EDcl na AR: 4751 CE 2011/0190461-1, Relator: Ministro SÉRGIO KUKINA, Data de Julgamento: 27/11/2019, S1 - PRIMEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 02/12/2019).
–Negritei.

Como já exposto, os aclaratórios não fizeram referência especificamente e nem mostraram a ocorrência de quaisquer das hipóteses legais de cabimento dessa espécie de recurso.

Ao contrário, a pretensão real, aqui, é claramente causar embaraços no andamento do feito, o que não se coaduna com a natureza dos embargos de declaração.

Ao arremate, advirto o embargante que nova reiteração da tese aqui tratada ensejará a aplicação da sanção descrita no art. 1.026, § 2º, do CPC.

Com essas considerações,
NEGO PROVIMENTO
aos recursos, ante a inexistência de vícios e o nítido propósito de rediscussão da matéria.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/06/2025